Tribunal: TJES
Processo: 5005270-19.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005270-19.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA. e outros
RECORRIDO: ANA SHEILA FARELLI PINTO FERREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005270-19.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
SUBMARINO VIAGENS LTDA
e
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDA:
ANA SHEILA FARELLI PINTO FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA DE HOSPEDAGENS. PERDA DO OBJETO. REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, aduz a autora que realizou a compra de hospedagens para a cidade de Armação dos Búzios no valor de R$2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), todavia aduz que a requerida cancelou a viagem informando que procederia com o reembolso, todavia após o prazo de 12 (doze) meses o reembolso não foi efetuado.

Em sede de contestação (ID 4404808), a requerida aduz preliminar de inépcia da inicial e requer o afastamento da aplicação do CDC e no mérito sustenta ausência de ato ilícito, considerando que não houve falha na prestação de serviços.

Em sede de sentença, (ID 4404814) o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral e condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 4404830), visando a reforma da r. Sentença, aduzindo perda superveniente de interesse, considerando ter realizado o reembolso.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar.

Em análise ao conjunto probatório, verifico que a recorrente colacionou aos autos junto ao recurso inominado o comprovante de pagamento no valor de R$2.262,50 (dois mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Neste sentido, diante da perda do objeto da inicial verifico que assiste razão ao recorrente.

A luz do exposto, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar extinto o processo, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários pela exegese do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)